Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005357-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA ITATIBA SUL LTDA - ME - CNPJ: 13.338.786/0001-01 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade acolheu a preliminar de conexão dos termos do voto do relator.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR — CONEXÃO — PEDIDO E CAUSA DE PEDIR — IDENTIDADE — ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — REUNIÃO — COMPETÊNCIA — NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE E REMESSA AO JUÍZO PREVENTO.

Configura conexão a existência simultânea de mandados de segurança com mesmo pedido e causa de pedir, a tornar possível a reunião dos feitos no Juízo prevento, devendo ser acolhida a preliminar de prevenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Transportadora Itatiba Sul Ltda.-ME
contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Aduz, preliminarmente, que há conexão entre os mandados de segurança n
os
1000282-70.2017.8.11.0025 e 1015272-18.2017.8.11.0041, porquanto os pedidos em ambos são idênticos.

Assegura não haver ilegalidade no regime de estimativa por operação simplificada do ICMS, e que o pedido de credenciamento para o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS restou indeferido porque a agravada não regularizou inúmeras pendências, de modo que “
foi enquadrada no Regime de Estimativa por Operação Simplificado conforme disposições do caput do art. 157 do RICMS
”.

Além disso, relata que não há como suspender a exigibilidade do crédito tributário quando ausente as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, e por não ter sido realizado o depósito do montante integral e em dinheiro.

Afirma que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no regime de apuração do ICMS por estimativa prevista no artigo 30, V, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, visto que tão somente procedeu a regulamentação do disposto no artigo 26 da Lei Complementar no 87/96.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar.

Deferida a suspensão da eficácia da decisão agravada (Id. 883719).

Decorrido o prazo, a agravada não apresentou contrarrazões (Id. 1156514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela declaração de prejudicialidade do recurso ante a nulidade da decisão agravada (incompetência) e, acaso superada, no mérito pelo não provimento (Id. 1187890).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020